Tribunal: CARF
Processo: 10348.725844/2021-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10348.725844/2021-22
ACÓRDÃO
1301-007.831 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MILENA TRANSPORTES E SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016, 2017
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO. INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO VOLUNTÁRIO SEM IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE A FALTA DE
CONHECIMENTO.
A impugnação apresentada fora do prazo legal não instaura a fase litigiosa
do procedimento. Por essa razão, o Recurso Voluntário interposto em face
de acórdão da DRJ que reconheceu tal circunstância somente pode ser
conhecido especificamente quanto à tempestividade da defesa apresentada. ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer o
recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.831 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.725844/2021-22
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 89/94) interposto por MILENA TRANSPORTES E
SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA. em face de acórdão da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil 05 (DRJ05) que não conheceu da Impugnação apresentada, em função da sua
intempestividade, com a manutenção do crédito tributário cobrado.
2.
Por bem sintetizar os fatos que deram origem à exigência, adoto parte do relatório
formulado pela DRJ:
1-Trata o presente processo de auto de infração (fls. 20 a 28) relativo à multa
isolada, em face de Declaração de Compensação Indevida Efetuada em
Declaração Apresentada com Falsidade.
2-O auto de infração foi lavrado em 22/07/2021. Houve aplicação de multa, com
percentual de 150% (cento e cinquenta por cento), alcançando o montante de R$
590.570,49 (quinhentos e noventa mil, quinhentos e setenta reais e quarenta e
nove centavos):
DEMAIS INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO DOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES
INFRAÇÃO: COMPENSAÇÃO INDEVIDA EFETUADA EM DECLARAÇÃO
APRESENTADA COM FALSIDADE
No bojo dos processos administrativos no 15578.720299/2018-92 e
15578.720300/2018-89 ficou comprovado que o contribuinte apresentou
declaração falsa para viabilizar a transmissão das declarações eletrônicas de
compensação – DCOMP abaixo relacionadas, por meio das quais
compensou indevidamente débitos que somam R$ 393.713,67:

A multa está prevista no art. 18 da Lei no 10.833/2003, tendo por base a
alíquota estabelecida no seu § 2o.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.831 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.725844/2021-22
3
3-Seguem os principais pontos do Despacho Decisório no 2.125/RENDAPJ- RENDA-
EQAUD/DRFVIT/RFB (fls. 2 a 10).
- Houve tratamento manual das declarações abaixo. As negritadas demonstram o
crédito.

- “Mesmo estando em atividade no decorrer do ano de 2017, conforme indicam
as Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF entregues para
todo o ano e onde foram confessados débitos de PIS e Cofins (relação
apresentada abaixo), ao se consultar a base do SPED, verifica-se que a IGINOCAR
não apresentou ECF correspondente ao ano calendário em questão. Além de
caracterizar uma omissão na entrega de declarações, inviabiliza a análise do
suposto crédito do 1o trimestre de 2017.”
- “Com relação ao ano de 2016, a escrituração fiscal entregue contempla
informações referentes apenas aos 3o e 4o trimestres. Verificou-se que no 1o e 2o
trimestres a IGINOCAR foi optante do Simples Nacional (fl. 71), cuja modalidade
de tributação é incompatível com a ocorrência de saldo negativo.”
- “De acordo com as Dcomps que demonstram os supostos créditos, o saldo
negativo em cada período seria composto por um único recolhimento (DARF),
conforme apresentado abaixo:

- “Não faz sentido haver pagamento compondo saldo negativo no caso de
apuração trimestral, ou seja, durante o trimestre. Nessa situação, o pagamento
somente ocorreria após o encerramento do trimestre, indicando que houve
tributo a pagar. Portanto, não haveria que se falar em saldo negativo.”
- “Além do mais, esses recolhimentos não foram localizados nos sistemas da RFB.”
- “Conforme consta de consulta aos sistemas da RFB (fls. 67/70), todas as Dcomps
foram transmitidas por meio do certificado digital pertencente a R AMARAL
ADVOGADOS (CNPJ 10.174.270/0001-72), que teve procuração eletrônica
outorgada pela IGINOCAR (fl. 66).”
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.831 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.725844/2021-22
4
- “Diante dessas constatações, o Termo de Intimação Fiscal – TIF no 170/2018
(fls.2/3) foi enviado (10/09/2018) solicitando que o contribuinte apresentasse
cópia dos documentos de arrecadação informados nas Dcomps, mas que não
foram localizados.”
- Houve pedido de dilação de prazo sob argumento de falecimento do contador.
- “Em 25/09/2018 o Sr. Carlos Alberto Campos de Andrade compareceu
espontaneamente ao Seort desta DRF e, embora não tenha apresentado
procuração, disse estar representando três empresas: a IGINOCAR, cujos sócios
são a sua esposa Milena Batista de Araújo (CPF 893.659.417-68) e seu filho Lucca
Araújo Campos de Andrade (183.334.397-21); a CARLUCHO, em que a única titular
é a sua esposa Milena; e uma terceira em que ele próprio é o único titular.”
- “Registre-se, por relevante, que essas três empresas apresentaram Dcomps com
as mesmas irregularidades, sempre transmitidas pela R AMARAL, e foram por mim
intimadas na mesma data a apresentar esclarecimentos.”
- Houve, por representantes do contribuinte, questionamento sobre a
possibilidade de cancelamento das DCOMP.
- Foi afirmada a vitimização por golpe praticado pela R. Amaral, descobertos
somente após falecimento do contador da empresa.
- Apesar de ter havido informação pessoal no sentido de impossibilidade de
cancelamento das DCOMP, foram feitos pedidos nesse sentido (aquelas
referentes à empresa do Sr. Alberto).
- A afirmativa de vitimização em golpe foi desacompanhada de provas
documentais.
- “Pois bem. A íntegra das alegações consta das fls. 14/18. É importante registrar
que a resposta apresentada é praticamente idêntica para as três empresas e, em
razão disso, algumas alegações não refletem a realidade. Pelo arquivo anexado
pelo, é possível até identificar quais partes foram alteradas.”
- “A IGINOCAR alega que contratou o escritório de contabilidade G CONT (nome
fantasia de JOBERC CONTABILIDADE EIRELI), pertencente ao Sr. Bezerra, com o
propósito de promover a reestruturação contábil e tributária de seus negócios,
que indicou a contratação do escritório de advocacia R AMARAL. É o que consta
dos itens 1, 2 e 3 da resposta apresentada.”
- “Apesar de ter recolhido menos de 75 mil reais em sete anos de atividade,
valores estes correspondentes a arrecadação de todos os tributos, a IGINOCAR,
por intermédio da R AMARAL, apresentou compensações com supostos créditos
decorrentes apenas de IRPJ cujos valores superavam os 400 mil reais. Era um sinal
claro de que os créditos pleiteados não possuíam lastro.”
- “Nesse sentido, é ineficaz a tentativa de se atribuir a R AMARAL a
responsabilidade exclusiva pela fraude aqui praticada, ou seja, inserção de
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.831 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.725844/2021-22
5
informação falsa (documentos de arrecadação inexistentes) nos sistemas da RFB
para viabilização a transmissão de declarações eletrônicas de compensação.”
- “Trata-se de uma infração objetiva em que não é preciso apurar a vontade do
infrator, sendo necessário apenas o resultado previsto na norma de regência.”
- “Eventual a revogação do contrato de prestação de serviços tributários e a
propositura da ação de indenização, conforme constam dos itens 10 e 13 da
resposta à intimação, não descaracterizam a responsabilidade da autuada pela
entrega da DCOMP com informação falsa, pois essa foi apresentada em seu nome
e por escritório de advocacia que contratou com o propósito específico de
prestação dos serviços de análise e quitação dos tributos.”
- “Com relação à R AMARAL, embora não seja objeto do presente trabalho,
algumas considerações devem ser feitas.”
- “Mesmo estando localizado no RJ, esse escritório teve 380 procurações
outorgadas por 222 contribuintes localizados em 13 unidades de federação, de
Santa Catarina ao Amazonas.”
- “Somente a mim foram distribuídas compensações apresentadas de forma
fraudulenta por mais de uma dezena de contribuintes localizados no ES e RJ,
todas transmitidas pela R AMARAL ou outra pessoa física ou jurídica a ela
associada.”
- “O modus operandi é sempre o mesmo. O contribuinte outorga procuração para
a R AMARAL e, na sequência, tem início à transmissão das Dcomps.”
- “Aquelas a mim distribuídas são sempre baseadas em saldo negativo e, na
maioria das vezes, associadas a valores milionários.’
- “No detalhamento (antecipações) dos créditos informados há de tudo: DARFs
que não foram recolhidos (como os da IGINOCAR); retenções na fonte que não
ocorreram; estimativas compensadas em processos que não existem etc.”
- “São contribuintes sem qualquer relação aparente uns com os outros, mas que
coincidentemente agiram da mesma forma, incorreram nas mesmas fraudes e,
posteriormente, alegaram os mesmos argumentos nas manifestações de
inconformidade, bem como, previamente às Dcomps, outorgaram procuração
para a R AMARAL.”
- “Até a presente data, esse escritório apresentou mais de mil Dcomps que
somam mais de 500 milhões de Reais pleiteados de forma fraudulenta.”
- “Por todo o exposto, concluo que são falsas as informações apresentadas pela
IGINOCAR nas Dcomps aqui tratadas, bem como inexistentes os créditos
pleiteados.’
- “Outrossim, após a ciência deste Despacho Decisório, será aplicada a multa
prevista no caput do art. 18 da Lei no 10.833/2003, tendo por base a alíquota
estabelecida no seu § 2o.”
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.831 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.725844/2021-22
6
3.
Inconformada, a Recorrente interpôs Impugnação (fls. 33/64), a qual não foi
conhecida pela DRJ, em função da sua intempestividade.
4.
A Recorrente, então, interpôs Recurso Voluntário (fls. 89/94), alegando em síntese
que a responsabilidade pela falta de recolhimento seria do escritório de advocacia que transmitiu
os PER/DCOMPs; a multa aplicada de 150% violaria a vedação ao confisco (art. 150, IV, da
Constituição da República), conforme precedentes do E. STF; o crédito tributário deveria ter a sua
exigibilidade suspensa.
5.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
6.
O Recurso Voluntário foi interposto em 14/10/2022 (fls. 87), dentro do prazo de 30
(trinta) dias contados da intimação (fls. 86), diretamente pela pessoa jurídica interessada.
7.
Analisando o acórdão recorrido, porém, verifico que a Impugnação apresentada
anteriormente não foi conhecida por intempestividade. Veja-se trecho da decisão recorrida:
7- A impugnação apresentada não atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72, o qual dispõe sobre o processo administrativo
fiscal no âmbito federal nos seguintes termos: [...]
8-A intimação foi consumada em 09/08/2021 (via Aviso de Recebimento, fl. 30).
9- Por ser o dia 09/08/2021, um dia útil (segunda-feira), a contagem do prazo foi
feita a partir do primeiro dia útil seguinte, 10/08/2021, encerrando-se em
09/09/2021, também dia útil.
10-Tendo sido apresentada a impugnação pela autuada apenas em 20/09/2021,
resta caracterizada a intempestividade da peça impugnatória, dando ensejo à
aplicação do disposto no Ato Declaratório Normativo 15/96, da Coordenação-
Geral do Sistema de Tributação: [...]
8.
Verificando as razões recursais, concluo que a Recorrente se limitou a tecer
considerações a respeito do mérito da exigência, sem contestar especificamente a
intempestividade certificada pelo acórdão recorrido.
9.
Diante disso, entendo que o Recurso Voluntário não deve ser conhecido.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 102
DF CARF MF
Original